Tribunal: TJES
Processo: 0000100-20.2018.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000100-20.2018.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ANTONIO NATALI

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL: 0000100-20.2018.8.08.0003

EMBTE:

JOSÉ ANTONIO NATALI

EMBDO
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por José Antonio Natali, objetivando a correção de supostos vícios no acórdão proferido em apelação cível que manteve a validade do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) emitido pela companhia de energia elétrica. A lide original discutia a regularidade da cobrança decorrente de irregularidades constatadas na medição do consumo de energia elétrica, com base em laudo pericial da Polícia Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta omissão quanto à individualização das responsabilidades de consumo entre o condomínio e uma lanchonete autônoma; (ii) estabelecer se há vício de fundamentação relacionado à consideração das provas documentais acostadas aos autos, ocasionando contradição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A questão em torno da individualização do consumo entre o condomínio e a lanchonete não configura omissão ou contradição, uma vez que o acórdão aborda a validade do TOI e a legitimidade da perícia realizada pela Polícia Civil, que constatou a irregularidade nos medidores instalados no local.

Não se identifica omissão no acórdão quanto à análise das provas documentais, pois foi considerada a ausência de elementos suficientes nos autos que demonstrassem consumo discrepante em relação ao apontado pela perícia oficial.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito ou ao inconformismo com o resultado do julgamento, devendo o embargante recorrer à instância superior para tal fim.

Não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade que justifiquem a alteração do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A presunção de legitimidade de laudo pericial oficial não é afastada por meras alegações da parte, sendo necessária prova robusta para seu desfazimento.

A insatisfação com o resultado do julgamento não constitui fundamento para a oposição de embargos de declaração, que não podem ser utilizados como via recursal para rediscutir o mérito da lide.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.338.291/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 22.04.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL: 0000100-20.2018.8.08.0003

EMBTE:

JOSÉ ANTONIO NATALI

EMBDO
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
cuida-se de
embargos de declaração na
apelação cível
opostos

por
JOSÉ ANTONIO NATALI
,
para apontar para apontar
vícios no acórdão embargado, cuja ementa se destaca a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE
.
ENERGIA ELÉTRICA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA.
IRREGULARIDADE.
LAVRATURA DO TOI.
DISSONÂNCIA COM O BOLETIM UNIFICADO
.
LAUDO PERICIAL. POLÍCIA CIVI. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
Preliminar de nulidade da sentença. A insatisfação da parte com o resultado alcançado pelo julgamento da lide ou a sentença concisa não são hábeis a promover o acolhimento da nulidade da sentença por ausência de prestação jurisdicional, considerando ainda que o juízo não está obrigado a responder todas as teses elencadas pelas partes.

2. O
laudo
pericial
confeccionado
por expert da
Polícia Civil
e
que constat
a
a irregularidade da medição
dos aparelhos
medidores do consumo de energia elétrica, concluindo que houve a
violação
de
medidores instalados
no endereço
fiscalizado suficiente a embasar a regularidade do
TOI
que consubstancia a cobrança do real consumo da instalação
.

3. O
documento
tem
presunção de legitimidade e validade,
o que deve ser afastado
substancialmente
pela parte interessada a fundamentar
a
modificação
da sentença proferida
sem eu desfavor
.

4. Recurso conhecido e desprovido.

5.
Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da causa atualizado.

Argumenta o embargante
que tal irregularidade constatada no TOI torna possível o direcionamento da cobrança de consumo indevido à Lanchonete, não havendo registro de apuração do levantamento de carga de consumo do Condomínio, bem como que
a prova documental acostada à inicial, evidencia o consumo diferente das unidades do Condomínio e da Lanchonete,
eis que
autônomas e com responsáveis individualizados, circunstâncias que não restaram abordadas no Acórdão.

Rememorando o caso dos autos, a

lide foi proposta
para questionar
a validade da lavratura de Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI,
em outubro de 2017.

Consignou-se por exame do apelo, que embora o
Termo de Ocorrência e Inspeção
não tenha sido
suficiente a caracterizar a irregularidade do medidor,
verificou-se no caso dos autos que
o laudo confeccionado pela Polícia Civil
e
elaborado por Perito Criminal, constatou a irregularidade da medição
de ambos
os aparelhos,
ocasionada pela violação
dos dois
medidores instalados
no endereço, a corroborar com a informação que consubstancia a cobrança contestada.

E considerando
a presunção de legitimidade e validade
da perícia Oficial realizada
,
bem como a ausência de sua contestação ou desfazimento da legitimidade que ostenta,
fundam
entou
a manutenção da sentença proferida
.

Em seguida, destacou-se também que
não houve constatação de consumo dissonante com o anteriormente constatado,
por ausência de
elementos
nos autos que o demonstrassem
,
de modo que
concluiu-se que o demandante/embargante
não se desincumbiu
do ônus da prova que lhe
cabia, com a finalidade de
afastar a cobrança do débito que lhe fora atribuída
.

D
este modo, vislumbra-se portanto
o
mero inconformismo
do recorrente
com o resultado do julgamento,
o
deve ser atacado por
r
ecurso próprio
perante
Instância Superior,
não se valendo a via manejada para a rediscussão do mérito da lide
.

Assim, despiciendas outras considerações, mister o não acolhimento dos Aclaratórios.

Diante de todo o exposto, conheço do Recurso, mas
NEG
O
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o
Acórdão
objurgado
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.